Tribunal: TJMT
Processo: 1008499-61.2020.8.11.0037
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008499-61.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ACESSÓRIA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. APLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. CONFISCO NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição de crédito tributário inscrito na CDA nº 2018837335, decorrente de multa acessória de 10% sobre operações supostamente destinadas à exportação, cuja efetiva saída internacional das mercadorias, segundo a Fazenda Pública, não foi comprovada. A embargante sustentou a inaplicabilidade do Convênio ICMS 83/2006, a suficiência das provas de exportação, o caráter confiscatório da multa e a inconstitucionalidade dos critérios de atualização utilizados. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos e rejeitou embargos de declaração subsequentes. A apelação reiterou os fundamentos anteriormente expostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Convênio ICMS 83/2006 ou se a legislação estadual é suficiente para fundamentar a autuação; (ii) estabelecer se houve comprovação adequada das exportações realizadas; (iii) determinar se a multa acessória aplicada possui caráter confiscatório; e (iv) verificar a constitucionalidade dos critérios de atualização monetária utilizados na CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.098/98, regulamentada pelo RICMS/MT, prevê penalidade para operações com fim específico de exportação que não tenham a comprovação documental exigida, sendo desnecessária a aplicação do Convênio ICMS 83/2006 para fundamentar a cobrança.

4.

A documentação apresentada pela embargante (notas fiscais, registros de exportação, despachos aduaneiros e BLs), embora volumosa, contém inconsistências e ausência de correlação inequívoca com as operações autuadas, não afastando a presunção de liquidez e certeza da CDA.

5.

A multa de 10% aplicada sobre o valor da operação não configura confisco, conforme jurisprudência consolidada do STF, que admite penalidades de até 100% sem violação ao art. 150, IV, da CF/1988.

6.

Os critérios de atualização monetária adotados pelo Estado, quando ultrapassam a Taxa SELIC, são inconstitucionais, nos termos do Tema 1.062 do STF, sendo possível a retificação do valor da CDA para exclusão do excesso, sem nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação estadual é suficiente para fundamentar a cobrança de multa acessória em razão da não comprovação de exportação, ainda que o Convênio ICMS 83/2006 não tenha sido incorporado ao regulamento local.

2.

A apresentação de documentos genéricos e sem correlação inequívoca com as notas fiscais autuadas não afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA.

3.

A multa de 10% do valor da operação não possui caráter confiscatório.

4.

A aplicação de índice de atualização que exceda a Taxa SELIC é inconstitucional e deve ser corrigida mediante retificação do valor da CDA, sem nulidade do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal,

opostos em face do

ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando à desconstituição de crédito tributário inscrito na
CDA nº 2018837335
, originada do
Aviso de Cobrança Fazendário nº 779391/76/68/2013
e do Processo Administrativo nº 431553/54/28/2018.

A execução fiscal de origem (Proc. nº 1007351-83.2018.8.11.0037) objetiva a cobrança de
multa acessória de 10%
sobre o valor das operações de saída de mercadorias, supostamente destinadas à exportação, referentes ao período de agosto a dezembro de 2011, cuja efetiva exportação, segundo a Fazenda Pública, não teria sido comprovada.

Nos embargos, a apelante alegou, em síntese: a)
Inaplicabilidade do Convênio ICMS 83/2006
ao caso, por ausência de incorporação ao Decreto Estadual nº 1.944/89; b)
Prova inequívoca da efetiva exportação
das mercadorias, com apresentação de notas fiscais de remessa, de retorno simbólico, de exportação, registros e despachos de exportação, bem como conhecimentos de embarque (BL); c)
Caráter confiscatório
da multa aplicada; d)
Inconstitucionalidade dos critérios de atualização
do crédito tributário estadual, por superarem a taxa SELIC aplicada pela União.(Id. 194674789).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, apresentou impugnação, sustentando: 1 - A ausência de comprovação documental da exportação na via administrativa e nos autos judiciais; 2 - A inexistência de confisco na multa aplicada, invocando precedentes do STF que admitem multas até 100% do tributo; 3 - A validade dos critérios de atualização previstos na legislação estadual. (Id. 194675159).

Encerrada a fase de especificação de provas, ambas as partes requereram julgamento antecipado.

Sobreveio sentença que, resumidamente, julgou improcedente os embargos à execução
,
com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. (298613882).

Interpostos embargos de declaração pela Bunge Alimentos S/A, foram eles rejeitados.

Inconformada, com a prestação jurisdicional de primeira instância, a executada/embargante, submete a matéria à apreciação deste egrégio Tribunal de Justiça e, em suas razões de recorrer sustenta, que a sentença não apreciou adequadamente as provas documentais produzidas, deixando de reconhecer a comprovação das exportações e a indevida aplicação da multa acessória; reitera os fundamentos de direito e reforça a inaplicabilidade do Convênio ICMS 83/2006, o caráter confiscatório da penalidade e a inconstitucionalidade dos critérios de atualização adotados. (Id. 298613890).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença. (Id. 298613894).

Sem parecer ministerial, por força da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de apelação interposta por BUNGE ALIMENTOS S/A contra a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a exigibilidade de crédito tributário inscrito na CDA nº 2018837335, relativo à multa acessória de 10% sobre o valor das operações de saída de mercadorias supostamente destinadas à exportação, referentes ao período de agosto a dezembro de 2011.

A apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Convênio ICMS 83/2006 por ausência de incorporação ao Decreto Estadual nº 1.944/89; a prova inequívoca da efetiva exportação das mercadorias, a indevida aplicação da multa acessória em virtude de seu caráter confiscatório; e a inconstitucionalidade dos critérios de atualização monetária utilizados pelo fisco estadual.

Analiso a controvérsia:

O exame dos autos revela que a autuação fiscal foi amparada em dispositivo expresso da Lei Estadual nº 7.098/98, regulamentada pelo RICMS/MT, que prevê a penalidade para a falta de comprovação da exportação em operações realizadas com o fim específico de exportação. Ainda que se afastasse a aplicação do convênio mencionado, a norma estadual, por si só, constitui fundamento jurídico suficiente para a exigência tributária.

No que concerne à alegada comprovação das exportações, verifica-se que a apelante juntou aos autos documentos diversos, tais como notas fiscais de remessa e retorno simbólico, notas fiscais de exportação, registros de exportação, despachos aduaneiros e conhecimentos de embarque, acompanhados de planilha ce correlação das operações. Todavia, a análise do conjunto probatório evidencia que nem todos os documentos permitem vinculação direta e inequívoca entre as notas fiscais autuadas e as exportações efetivamente realizadas, havendo inconsistências temporais e ausência de comprovação perante a Gerência de Controle de Comércio Exterior, do cumprimento integral dos requisitos previstos no regulamento estadual.

A sentença recorrida foi precisa ao registrar que, embora apresentadas notas fiscais e extratos de despachos de exportação, não foi possível aferir, de forma clara e inequívoca, que se tratavam das mesmas mercadorias, ante a ausência de correlação segura entre os documentos. Assim, não se desconstituiu a presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/80, confirmada no julgamento administrativo.

Quanto à alegação de caráter confiscatório, a multa aplicada, correspondente a 10% do valor da operação, está muito aquém do patamar de 100% do tributo, que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não caracteriza confisco. A penalidade, nessa proporção, revela-se adequada e proporcional à infração tipificada, não configurando ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto aos critérios de atualização monetária. Conforme entendimento do STF, fixado no Tema 1.062 da repercussão geral, embora os entes federados possam legislar sobre índices de correção monetária e juros relativos a créditos fiscais, tais parâmetros não podem exceder o limite máximo estabelecido pela União. É inconstitucional, portanto, a aplicação de índice que, no somatório da atualização e dos juros, ultrapasse a Taxa SELIC.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para impugnar a aplicação de índice de correção monetária diverso da taxa SELIC em execução fiscal”
e que “
a modificação do índice de correção monetária pelo Estado somente se concretizou após a provocação da parte executada, o que autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade
” (TJMT, AI n. 1008102-40.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14/05/2025).

Contudo, conforme assentado pelo STJ e por este Tribunal, a simples constatação de excesso não implica nulidade da CDA. Havendo possibilidade de expurgar o excesso mediante simples cálculo aritmético, impõe-se a retificação do título para adequação ao índice legítimo, prosseguindo-se a execução fiscal pelo valor remanescente.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.

ADEQUAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. LIQUIDEZ E

EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência desta

Corte Superior, "a alteração do valor constante na Certidão da Dívida Ativa - CDA, em decorrência da configuração do excesso de execução, não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, desde que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos
" (AgInt no REsp n. 2 .073.863/RJ, relator Ministro

Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de

23/8/2023). Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2020257 MG 2022/0254660-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de

Publicação: DJe 22/08/2024).

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar que a atualização do débito objeto da CDA nº 2018837335 seja feita exclusivamente pela Taxa SELIC, mediante retificação do título, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença, inclusive quanto à exigibilidade do crédito tributário e à multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025